Tribunal: TJDFT
Processo: 0781591-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. DECLARAÇÃO PARCIAL DE NULIDADE. VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade parcial do processo administrativo no 0113-000122/2016, que determinou a suspensão do direito de dirigir da parte autora (ID 76182034 - Pág. 8); bem como declarar a nulidade do auto de infração SA04079043 lavrado no dia 04/09/2024, relativo à infração de dirigir veículo com direito de dirigir suspenso (76182045 - Pág. 3).
2. Em seu recurso, afirma que em face do auto de infração lavrado em 04/09/2024, relativo à infração de dirigir veículo com direito de dirigir suspenso, sofreu danos materiais decorrentes da apreensão do veículo, multa e honorários de motorista habilitado para dirigir a van escolar. Acrescenta que a situação lhe causou profundo desespero, uma vez que se viu impossibilitada de conduzir o veículo escolar, essencial para sua subsistência e de sua família. Requer a reforma da sentença com a procedência dos pedidos de reparação por danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o auto de infração lavrado com vício gerou danos morais e materiais à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É incontroverso que o auto de infração SA04079043 lavrado no dia 04/09/2024, relativo à infração de dirigir veículo com direito de dirigir suspenso é nulo, pois decorreu diretamente de processo administrativo no 0113-000122/2016 cuja nulidade parcial foi reconhecida na sentença.
5. A teor do disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal.
6. Apesar da alegação de sofrer danos materiais decorrentes da conduta omissiva do estado, até a prolação da sentença a autora não havia juntado qualquer prova acerca dos danos materiais, não se desincumbindo do ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Além disso, os documentos juntados posteriormente, com os embargos de declaração, não são novos, estando precluso o direito de produzir provas (ID 76182048 e 76182049). Sentença mantida.
7. Por outro lado, no que se refere aos danos morais, com razão. Os documentos juntados demonstram que a penalidade da aplicação da suspensão do direito de dirigir da autora foi indevidamente imposta, o que gerou o auto de infração no SA04079043, por consequência, a apreensão do veículo e a impossibilidade de exercer sua atividade profissional até que a sentença declaratória fosse proferida, situação capaz de tirar a paz e o sossego da autora, afetando sua honra e sua vida privada. Dano moral configurado.
8. No que tange ao valor do dano moral, este deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. Atentando-se a essas diretrizes, reputa-se adequado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sentença reformada para fixar a reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem a autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais com correção monetária a partir da sentença pela SELIC. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC.
10. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I.